Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Superendividamento. Lei no 14.181/2021. Mínimo existencial. Ausência de comprovação de comprometimento. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, por entender que a renda líquida da apelante não compromete o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. Definir se a apelante se enquadra no conceito jurídico de superendividamento, se os descontos devem observar os limites da Lei Distrital no 7.239/2023 da remuneração e se deve haver suspensão dos descontos realizados em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento do superendividamento exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial.
4. A renda da apelante após o pagamento dos empréstimos consignados, superior a R$ 6.000,00, não evidencia comprometimento do mínimo existencial, inviabilizando a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas.
5. A Lei Distrital no 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo e. TJDFT na ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000, portanto, não serve de parâmetro para fixação do limite de descontos de empréstimos realizados em contracheque ou conta corrente.
6. Obsta-se às partes inovarem na causa de pedir e no pedido em sede de apelação. Não apreciado o pleito de sustação de descontos de empréstimos em conta corrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos legais citados: art. 54-A do CDC; art. 1.014 do CPC; Decreto no 11.150/2022; Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência citada: TJDFT, APC 0739015-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025. TJDFT, ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 24/09/2024.